Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-77.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004023-77.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS — IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, para a cobrança de crédito decorrente de multa administrativa, não há de se falar em prescrição da pretensão executiva.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco do Bradesco S/A
contra a sentença (Id. 78784089) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo do processo administrativo, pois “
quando há sucessão empresarial e tributária, como no caso de incorporação, fusão, dentre outras, as execuções fiscais ajuizadas contra a empresa sucedida não podem seguir contra a sucessora tributária, quando a execução foi ajuizada depois da sucessão
.”.

Assevera que a petição inicial é inepta, porquanto “
deixa de discriminar ou individualizar o crédito exequendo
”, ainda “
não demonstra especificamente o débito, o que ocorre em específico na certidão
.”.

Afiança que a certidão de dívida ativa é nula pois “
não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não menciona especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo
.”.

Afirma que “
a dívida tributária prescreve em 5 (cinco) anos caso o ente federativo não inicie um processo de execução fiscal contra o contribuinte. Assim, deve-se observar que a suposta multa que gerou a cobrança é datada de 04.10.2013, portanto, com praz superior a 05 (cinco) anos
”, de modo que operou a prescrição da pretensão executiva.

Acentua que “
a aplicação da multa imposta, é flagrante a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade com relação à multa aplicada face ao seu valor arbitrariamente aplicado, sob o argumento de tempo de fila
.”.

Alega que “
a revisão da multa imposta pela Administração Pública é medida que se impõe, a fim de que seja corretamente aplicado as circunstâncias do caso concreto
.”.

Contrarrazões (Id. 78784450).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Sobre a alegação de ilegitimidade passiva, verifico que o feito executivo foi ajuizado em face do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, o qual está extinto, uma vez que ocorreu a cisão entre Banco Bradesco S/A, bem como que os direitos e obrigações pertencentes ao HSCB foram assumidos pelo Bradesco, Bradesco Cartões e Bradesco Leasing.

A responsabilidade dos sucessores por fusão, transformação e cisão de pessoa jurídica, em especial para exploração da atividade comercial de pessoa jurídica extinta, com a aquisição de fundo de comércio e continuação de sua exploração está descrita no art. 132 e art. 133 do CTN.

[...]

Nessa acepção, sendo o Bradesco sucessor do HSBC, não há dúvidas de que é legitimado para integrar a presente execução fiscal, merecendo ser acolhido o pedido formulado pela Fazenda Pública.

Observa-se, ainda, que, no presente caso, não se aplica a Súmula 392 do STJ, pois se trata de adequação do polo passivo da demanda. A incorporação de uma sociedade empresarial por outra não caracteriza a hipótese de modificação do sujeito passivo da obrigação, bastando o redirecionamento da execução fiscal, contra a sucessora tributária, visando inclusive a celeridade processual.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.695.790/SP, consagrou-se no STJ a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida.

[...]

Sobre a nulidade da CDA, da análise da execução fiscal objeto destes embargos, verifico que consta o número do processo administrativo que culminou na aplicação da penalidade pecuniária, o valor original da dívida, termo inicial e forma de calcular os encargos legais, data da inscrição definitiva do crédito, a fundamentação legal, bem como a discriminação do crédito, de modo que a alegação de nulidade não merece acolhimento.

Ainda, consta na CDA nº 202011925, inscrita em 20/02/20, que o débito é oriundo do Processo Administrativo nº 2013050064 do Procon/MT, pertinente à multa aplicada por infração às normas de defesa do consumidor.

Além disso, além do fato de que a legislação não exige como requisito da inicial de execução fiscal a juntada da cópia do processo administrativo, é pacifico o entendimento jurisprudencial de que a CDA possui presunção de certeza e exigibilidade, podendo ser afastada tal presunção se comprovado que o processo fiscal que lhe deu origem contém algum vício, o que não restou demonstrado ‘
in casu
’ pela parte embargante.

[...]

A embargante alega prescrição do crédito tributário cobrado nos autos, considerando o lapso temporal transcorrido entre o fato gerador e o ajuizamento da ação.

Com efeito, o artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: ‘A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’.

No caso dos autos, temos que o fato gerador ocorreu em 04/10/2013, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 02/07/2018, de acordo com a certidão de dívida ativa [...], bem como o ajuizamento da ação foi em 15/07/2020, dentro, portanto, do prazo assinalado acima.

Assim, não há se falar em prescrição do pleito autoral executório.

Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo improcedente os embargos à execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada/exequente para que emende a inicial da Execução Fiscal nº 2483-91.2020.8.11.0037, substituindo a CDA, no prazo de 10 (dez) dias.

Retifique-se a autuação, com a inclusão do Banco Bradesco S/A no polo passivo da Execução Fiscal nº 2483-91.2020.8.11.0037, com as anotações de estilo junto ao Cartório Distribuidor.

Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e translade-se cópia desta sentença aos autos associados, proceda-se a liberação dos valores depositados para a parte embargada, e, inexistindo pleito executório, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...] (Id. 78784089 – fls. 2/7).

De início, quanto a alegação do Banco Bradesco S/A de que não está legitimado para figurar no polo passivo do processo administrativo pela ocorrência da sucessão empresarial, de modo que as execuções fiscais propostas contra a empresa sucedida HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo não poderiam seguir contra si, é certo que a cabeça do artigo 132 do Código Tributário Nacional dispõe que: “
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra
é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas
.” [sem negrito no original].

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a empresa sucessora tem legitimidade para responder pelos débitos tributários contraídos pela empresa sucedida:

[...] O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘
em casos de sucessão empresarial por incorporação ocorrida antes do lançamento do crédito tributário, a execução pode ser direcionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração do ato de lançamento para emissão de nova Certidão de Dívida Ativa, afastando o disposto na Súmula n. 392 dessa Corte
’. Nesse sentido: AgInt no REsp 1788341/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1789988/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] A posição dessa Corte foi recentemente firmada na ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.695.790/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, no qual se assevera que
em casos de sucessão empresarial por incorporação ocorrida antes do lançamento do crédito tributário, a execução pode ser direcionada à sociedade incorporadora sem necessidade de alteração do ato de lançamento para emissão de nova Certidão de Dívida Ativa, afastando o disposto na Súmula n. 392 dessa Corte
.

Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1788341/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] 1.
Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor
.

2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 1695790/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de março de 2019). [sem negrito no original]

Logo, o Banco Bradesco S/A, empresa sucessora, é parte legítima para figurar no polo passivo do processo administrativo.

Em relação à inépcia da inicial, com o fundamento de que “
deixa de discriminar ou individualizar o crédito exequendo
” (Id. 78784093 – fls. 14), não se trata de hipótese de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330 do Código de Processo Civil, porque ausentes os requisitos do parágrafo 1º:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de
inépcia da inicial
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
, com a finalidade de anular a certidão de dívida ativa nº 2020211925, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0413-014.398-9, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Constata-se que a inicial foi instruída com
estatuto social (Id. 78784076) e ata de assembleia (Id. 78784077)
.

Todavia, deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo, uma vez que é o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 60.000,00: sessenta mil reais
, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ 60.000,00: sessenta mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

No que se refere a nulidade da certidão de dívida ativa nº 2020211925 por não trazer “
qualquer dispositivo de lei que fundamente a vedação ao cometimento dos fatos que alegou serem os geradores capazes de ensejar o Auto de Infração
” (Id. 78784093 – fls. 10), nela está consignada que:

Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Auto de Infração.

N.º Auto de Infração: 2013050064
.

Data: 04/10/2013.

Órgão: PROCON.

Nº Processo Órgão: 04130143989.

Situação: Suspenso.

Número da CDA: 2020211925
.

Data Inscrição CDA: 20/02/2020.

Livro: *** Folha: ***

Nº Execução Fiscal: 10024839120208110037.

[...]

Infração: 9.0.0 - Descumprimento de Dispositivo do Código de Defesa do Consumidor.

Descrição Infração: ofensa à Legislação Federal, Estadual e Municipal de Proteção ao Consumidor.

Enquadramento: descumprimento as normas de proteção e defesa do consumidor.

Penalidade: Lei nº 8.078, de 11/09/1990, c/c o Decreto Federal nº 2.181, de 20/03/1997.

Descrição Complementar:
Fato: O estabelecimento tem convênio para pagamentos de águas e luz, porém nega o pagamento das respectivas contas, aos clientes e ao público, dentre outros. Infração: Lei 8.078/90 art. 6º, III, art. 20, §2º, art. 31 e art. 39, VIII; Decreto 2.181/97 art. 12, IX, alínea ‘a’; Resolução 1865/91 do Banco Central do Brasil art. 1º, I a IV, §1º e §2º e Resolução 3694/09 do Banco Central do Brasil art. 3º, dentre outros
.

Penalidade: multa administrativa no valor de R$ 60.000,00, com fundamento no artigo 56, inciso I, da lei federal nº 8.078/90 c/c artigo 18, inciso I, do decreto federal nº 2.181/97 e artigo 11, do decreto estadual 3.571/04
.

Descriminação do Crédito

Data de Constituição Definitiva do Crédito: 02/07/2018.

Data de Constituição do Juros: 24/07/2018.

[...]

Forma de Constituição/Atualização do Crédito (Lei Federal, nº 6.830 de 22/09/1980, art.2º, § 2º)

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, oriundo do auto de infração/notificação mencionado.

Sobre a multa incidem:

a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

b) Juros e Mora: 1% (hum por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2º da Lei Federal 5.421/68. [...]. (Id. 78784088, fls. 1/2).

Daí decorrente, verifica-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de R$ 60.000,00: sessenta mil reais e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, digo que, a execução fiscal nº 1002483-91.2020.8.11.0037 de crédito de natureza não tributária decorrente de multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) (certidão de dívida nº 2020211925, Primeira Instância, Id. 32434238), foi protocolada em 20 de maio de 2020 (Primeira Instância, Id.

32434237) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 25 de maio do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 32586115).

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficial de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.112.577/SP (julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010) e do REsp 1.115.078/RS (julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010), ambos da relatoria do em. Ministro Castro Meira, firmou, entre outras, as seguintes teses: a) ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.’ e b) ‘
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, AR 4928/RS, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

[...] 3.
A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente
. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019).

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1662786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que se deu em 2 de julho de 2018 (Primeira Instância Id. 32434238 – fls. 1), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 25 de maio de 2020 (Primeira Instância, Id. 32586115), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (R$
9.444,57: nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021